Tribunal: TRF3
Processo: 5000184-53.2023.4.03.6139
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
116/575)

5000184-53.2023.4.03.6139

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000184-53.2023.4.03.6139

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: HORACIO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE SANTOS GUSMAO PEREIRA - SP181506-N

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. TABELA PRICE. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de mútuo, na qual se pleiteava a substituição do sistema de amortização pela Tabela Price, a declaração de abusividade de encargos contratuais, a exclusão de seguro prestamista, bem como a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova; e (iii) saber se há abusividade na adoção da Tabela Price e na cobrança de seguro prestamista, inclusive sob a alegação de venda casada.III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes as provas constantes dos autos, podendo julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo a perícia dispensável em matéria predominantemente de direito.

A inversão do ônus da prova exige a presença concomitante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, não sendo suficiente a mera alegação genérica da parte autora.

A utilização do sistema de amortização pela Tabela Price não implica, por si só, capitalização ilegal de juros, nem configura prática abusiva, inexistindo desequilíbrio contratual ou violação à legislação aplicável.

A contratação de seguro prestamista, quando facultativa e regularmente pactuada, não configura venda casada, inexistindo vício de consentimento ou demonstração de abusividade.

Ausente comprovação de ilegalidade nas cláusulas contratuais, não há fundamento para restituição de valores ou indenização por danos morais.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da lide. 2. A inversão do ônus da prova depende da presença simultânea de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. 3. A adoção da Tabela Price e a contratação facultativa de seguro prestamista não configuram, por si sós, práticas abusivas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 373, I, 464 e 85, §§ 2o e 11; CDC, art. 6o, VIII e art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.993.573/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.06.2022; TRF3, ApCiv no 5000752-35.2022.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 11.12.2023; TRF3, ApCiv no 5004394-83.2023.4.03.6128, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 04.09.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000184-53.2023.4.03.6139

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: HORACIO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE SANTOS GUSMAO PEREIRA - SP181506-N

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de apelação interposta por HORÁCIO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Itapeva, nos autos da Ação de Procedimento Comum no 5000184-53.2023.4.03.6139, que julgou a demanda improcedente, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Decidiu o MM. Juiz de Primeiro Grau (ID 306318523):

“Inicialmente, destaca-se que o Sistema de Amortização Francês - Tabela PRICE não gera, por si só, a capitalização de juros, pois não consiste em prática de cobrança de juros sobre juros vencidos e não pagos, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade na sua adoção.

Não há vedação legal à utilização do sistema de amortização PRICE, e esse sistema não provoca desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, enriquecimento ilícito ou qualquer outra irregularidade.

(...)

Conforme informado no parecer, a instituição financeira aplicou corretamente a taxa de juros contratada, de 1,34%.

Portanto, não há que se falar de abuso ou desequilíbrio contratual, não havendo ilegalidade nas cláusulas contratadas.

Portanto, a pretensão do autor de alterar unilateralmente o sistema de amortização adotado para o método MEJS não deve prosperar.

No que diz respeito ao seguro prestamista, para que a sua contratação seja considerada abusiva é necessário demonstrar que o valor cobrado a tal título no contrato de financiamento é consideravelmente superior às taxas praticadas no mercado ou que se pretendeu contratar o seguro perante instituição de sua preferência, o que não ocorreu no caso. O autor limitou-se a alegar que a exigência é ilegal.

(...)

No caso dos autos, a previsão da cobertura securitária constou expressamente na cláusula segunda do contrato, e o autor não comprovou a ilegalidade na contratação.

(...)”.

Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, restando a condenação suspensa diante do benefício da justiça gratuita.

Inicialmente, a parte apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial, a qual reputa essencial para a adequada solução da controvérsia. Argumenta que a demanda envolve matéria de natureza técnica e complexa, especialmente no que se refere à verificação da eventual capitalização de juros no sistema de amortização pela Tabela Price, circunstância que, a seu ver, torna indispensável a realização de perícia. No mesmo contexto, defende a necessidade de inversão do ônus da prova.

Superada a preliminar, no mérito, a apelante contesta a legalidade da cobrança de seguro prestamista. Afirma que a parte apelada não apresentou contrato específico que comprove a efetiva contratação do seguro. Sustenta, ainda, que o referido serviço não foi solicitado, de modo que sua cobrança configura prática abusiva, caracterizada como venda casada.

Diante da alegada ilegalidade das cobranças, requer a restituição em dobro dos valores pagos, com fundamento no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteia, também, a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 10.000,00 (ID 354451728).

Apresentadas contrarrazões (ID 354451730), os autos foram remetidos a esta Egrégia Corte para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova; e (iii) saber se há abusividade na adoção da Tabela Price e na cobrança de seguro prestamista, inclusive sob a alegação de venda casada.

Do indeferimento da prova pericial

Nas ações em que se pleiteia a revisão de cláusulas de contratos de mútuo, em regra, incide o artigo 355, I, do novo CPC, permitindo-se o julgamento antecipado da lide, porquanto comumente as questões de mérito são unicamente de direito.

Na hipótese de a questão de mérito envolver análise de fatos, é do autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, inteligência do artigo 373, I, do novo CPC/15. Cabe ao juiz da causa avaliar a pertinência do pedido de realização de perícia contábil, conforme artigos 370 e 464 do novo CPC.

Considerando as alegações da apelante e a configuração do caso em tela, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa.

Já decidiram neste sentido o C. Superior Tribunal de Justiça e este E. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE TAXA DE JUROS EXCESSIVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, TAC E TEC. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes. 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382 do STJ). 3. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou comprovado o abuso na taxa de juros remuneratórios praticada, que está comprovada nos autos a pactuação da capitalização dos juros e que não houve cobrança de comissão de permanência, de TAC e de TEC. Alterar tal entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

-.-

DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA.

I - Desnecessidade de realização de perícia contábil em razão da matéria envolver temas eminentemente de direito. Precedentes.

II - Hipótese dos autos em que o contrato foi firmado após a publicação da Medida Provisória no 1.963-17, reeditada sob o n.o 2.170-36, permitindo-se a previsão de capitalização mensal de juros. Precedentes.

III- Estipulação de juros remuneratórios que não caracteriza abusividade que imponha a intervenção judicial, prevalecendo o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

IV - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor que não tem o alcance de autorizar a decretação de nulidade de cláusulas contratuais com base em meros questionamentos do devedor com alegações vagas e genéricas de abusividade.

V - Hipótese em que os demonstrativos de débito juntados aos autos pela instituição financeira esclarecem não só o montante da dívida, como também os critérios e métodos utilizados para alcançá-lo.

VI - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000752-35.2022.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 11/12/2023, DJEN DATA: 13/12/2023)

-.-

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS E ENCARGOS ABUSIVOS.

- Tendo em vista os documentos colacionados, a análise da escrituração contábil da empresa não demonstra a hipossuficiência econômica alegada, não bastando a mera inatividade financeira da pessoa jurídica para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por outro lado, os apelantes pessoas físicas formularam, em suas razões de apelação, declaração de hipossuficiência econômica, a qual goza de presunção relativa de veracidade. Destarte, ausentes elementos que contrariem a presunção daí decorrente, é de se conceder a justiça gratuita aos apelantes pessoas naturais.

- Compete ao juiz a avaliação da necessidade das provas requeridas pelas partes para o julgamento do mérito, determinando a realização daquelas que se mostrarem indispensáveis à solução da lide e, de outro lado, indeferindo as que importem diligências inúteis ou protelatórias, não se caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial considerada desnecessária.

- Contratos bancários e de financiamento em geral se submetem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do E.STJ e posicionamento do E.STF na ADI 2591/DF. Não basta que um contrato seja de adesão para que suas cláusulas sejam consideradas abusivas, sendo necessário que tragam em si desvantagem ao consumidor, como um desequilíbrio contratual injustificado.

- A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional é permitida a partir de 31/03/2000 (Súmula 539, do E.STJ).

- A execução embargada funda-se em Cédula de Crédito Bancário, tendo sido instruída com demonstrativo de débito e planilha de evolução da dívida, em consonância com o que dispõe o art. 798, I, “b”, do CPC, não se constatando violação à legislação consumerista, decorrendo, portanto, o reconhecimento do valor exigido pela parte exequente.

- Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5025291-95.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 23/11/2023, DJEN DATA: 29/11/2023)

Em razão do princípio processual do livre convencimento motivado, ao juiz abre-se, inclusive, a possibilidade de julgar a demanda no estado em que ela se encontrar, quando compreender que as provas carreadas são suficientes ao seu pronto desfecho.

No caso dos autos, não se trata de questão que somente poderia ter sido solucionada mediante perícia, motivo pelo qual não devem subsistir as alegações de cerceamento de defesa conforme pretende a apelante.

Da inversão do ônus da prova

No ordenamento jurídico brasileiro, aplica-se o princípio dispositivo, segundo o qual cabe às partes a iniciativa de produzir provas dos fatos que alegam, sob pena de sucumbência. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, exige a presença cumulativa da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte consumidora.

Mesmo admitindo eventual hipossuficiência técnica do apelante, tal condição isolada não justifica a inversão do ônus da prova, sendo necessária também a verossimilhança das alegações — o que não se verifica no caso. Ademais, o consumidor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

No presente caso, os autos já estão devidamente instruídos com os elementos necessários à solução da controvérsia. A alegação genérica do apelante não supre a exigência legal para a inversão, razão pela qual ela deve ser indeferida.

Do Seguro Prestamista

No que se refere ao seguro prestamista, a adesão ao seguro era opcional. Tratou-se de livre manifestação de vontade do aderente, que enxergou na contratação a possibilidade de obter taxa de juros reduzidas para o financiamento celebrado (ID 354451688, fls. 02). Não configurado qualquer vício na manifestação de vontade, válida a contratação. Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ADMITIDA POR EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS E ENCARGOS ABUSIVOS.

- Compete ao juiz a avaliação da necessidade das provas requeridas pelas partes para o julgamento do mérito, determinando a realização daquelas que se mostrarem indispensáveis à solução da lide e, de outro lado, indeferindo as que importem diligências inúteis ou protelatórias, não se caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial considerada desnecessária.

- A contratação de seguro prestamista tem por objetivo amortizar, ou custear, total ou parcialmente, as obrigações assumidas pelo devedor em caso de morte ou invalidez permanente, até o limite do capital segurado contratado. Sua contratação tem como contrapartida a obtenção de taxas mais vantajosas, não caracterizando venda casada, salvo quando evidenciado vício de consentimento.

- Contratos bancários e de financiamento em geral se submetem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do E.STJ e posicionamento do E.STF na ADI 2591/DF. Não basta que um contrato seja de adesão para que suas cláusulas sejam consideradas abusivas, sendo necessário que tragam em si desvantagem ao consumidor, como um desequilíbrio contratual injustificado.

- Inexiste restrição constitucional limitando taxas de juros (Súmula Vinculante 07, do E.STF), ficando a matéria submetida à regência infraconstitucional, que, em temas de direito privado, são interpretadas à luz da autonomia da vontade, segundo a qual deve prevalecer o que for livremente pactuado entre as partes, salvo se constatada violação à lei ou desproporção imotivada.

- A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional é permitida a partir de 31/03/2000 (Súmula 539, do E.STJ).

- Apelação conhecida e não provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004394-83.2023.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 04/09/2024, DJEN DATA: 09/09/2024)

Assim, não há que se falar em abusividade ou em venda casada do seguro prestamista impugnado pelo recorrente.

Imperiosa, portanto, a manutenção da r. sentença.

No que tange à verba honorária, em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, os quais ficam sob condição suspensiva, posto que a apelante é beneficiária da gratuidade de justiça

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. TABELA PRICE. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de mútuo, na qual se pleiteava a substituição do sistema de amortização pela Tabela Price, a declaração de abusividade de encargos contratuais, a exclusão de seguro prestamista, bem como a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova; e (iii) saber se há abusividade na adoção da Tabela Price e na cobrança de seguro prestamista, inclusive sob a alegação de venda casada.III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes as provas constantes dos autos, podendo julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo a perícia dispensável em matéria predominantemente de direito.

A inversão do ônus da prova exige a presença concomitante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, não sendo suficiente a mera alegação genérica da parte autora.

A utilização do sistema de amortização pela Tabela Price não implica, por si só, capitalização ilegal de juros, nem configura prática abusiva, inexistindo desequilíbrio contratual ou violação à legislação aplicável.

A contratação de seguro prestamista, quando facultativa e regularmente pactuada, não configura venda casada, inexistindo vício de consentimento ou demonstração de abusividade.

Ausente comprovação de ilegalidade nas cláusulas contratuais, não há fundamento para restituição de valores ou indenização por danos morais.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da lide. 2. A inversão do ônus da prova depende da presença simultânea de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. 3. A adoção da Tabela Price e a contratação facultativa de seguro prestamista não configuram, por si sós, práticas abusivas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 373, I, 464 e 85, §§ 2o e 11; CDC, art. 6o, VIII e art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.993.573/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.06.2022; TRF3, ApCiv no 5000752-35.2022.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 11.12.2023; TRF3, ApCiv no 5004394-83.2023.4.03.6128, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 04.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão